Tribunal: CARF
Processo: 11020.720080/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720080/2015-96
ACÓRDÃO
3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2013
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS. PRODUÇÃO SOB ENCOMENDA.
NÃO INCIDÊNCIA DE IPI.
As operações que consistem na confecção, sob encomenda e de forma
personalizada, de impressos gráficos destinados ao uso exclusivo do
encomendante não configuram industrialização, nos termos do art. 4o do
RIPI/2010. Tais atividades constituem prestação de serviços gráficos com
obrigação preponderantemente de fazer, sujeitas apenas ao ISS, nos
termos da Súmula 156 do STJ.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720080/2015-96
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado por falta de
lançamento do IPI, em decorrência de:

•
erro de classificação fiscal de produtos industrializados saídos do
estabelecimento; e

•
ausência de destaque do imposto em diversas notas fiscais de saída.
A exigência foi formalizada no Auto de Infração de fls. 3 a 13, alcançando R$
823.928,42 de IPI, acrescidos de juros de mora e de multa de ofício de 75%,
perfazendo R$ 1.658.791,39 na data da lavratura.
Os fundamentos constam do Relatório Fiscal (RF) de fls. 14 a 22, complementado
pelo anexo “Relação de Produtos Reclassificados Saídos do Estabelecimento sem
o Destaque do IPI na Nota Fiscal” (fls. 23 a 378).
2. Atividades da empresa e fundamentos da fiscalização
Segundo a fiscalização, o sujeito passivo é indústria gráfica que confecciona e
produz impressos diversificados, além de prestar serviços gráficos sob
encomenda, tais como:

•
notas fiscais,

•
boletos,

•
envelopes,

•
papel timbrado,

•
agendas, calendários,

•
blocos de anotações, pedidos e autorizações, entre outros.
O Auditor-Fiscal observou que, em determinados produtos, o contribuinte
classificou indevidamente as saídas nos capítulos 49 ou 48 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), sem o devido destaque do IPI.
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720080/2015-96
3
2.1. Fundamentação técnica

•
O capítulo 49 abrange artefatos cuja razão de ser decorre da
matéria impressa ou ilustrada que contêm.

•
As notas explicativas do capítulo 48 estabelecem que obras de
papel com impressões meramente secundárias em relação ao uso original (ex.:
papéis para embalagem, artigos de papelaria) se enquadram nesse capítulo.

•
A nota explicativa 12 do capítulo 48 dispõe que o papel e suas
obras, mesmo impressos com dizeres ou ilustrações, se enquadram no capítulo 49
apenas quando a impressão for essencial ao uso.
Para a fiscalização, a essência do produto — e não apenas o material que o
compõe — é determinante para a classificação fiscal. Assim, blocos de rascunho e
de anotações, calendários, capas de processo, capas de CD, envelopes,
formulários diversos, papel timbrado e outros artigos deveriam ser classificados
no capítulo 48, e não no 49.
Quando as notas fiscais traziam apenas a descrição genérica “impressos diversos”
e não foram apresentadas amostras ou informações adicionais, a fiscalização
adotou genericamente a NCM 4820.10.00, correspondente a folhas de papel
ofício (branco, timbrado, riscado, quadriculado, pautado ou com cabeçalho). O
Fisco registrou que, nessa hipótese, não houve prejuízo ao contribuinte, pois as
subposições envolvidas possuem a mesma alíquota de 5%.
Ressaltou-se que as saídas classificadas corretamente nas NCMs 4817.10.00 e
4817.20.00 também não tiveram o destaque do IPI de 5%, motivo pelo qual
igualmente foram objeto de lançamento.
3. Incidência do IPI
A contribuinte defendeu que serviços gráficos sob encomenda não configuram
industrialização, mas prestação de serviço sujeita ao ISS.
A fiscalização, ao contrário, sustentou que:

•
basta que as operações se enquadrem nas modalidades de
industrialização previstas na Lei no 4.502/1964, art. 3o, parágrafo único, e no
Decreto no 7.212/2010 (RIPI), art. 4o, incisos I a IV, para que haja incidência do IPI;

•
os serviços gráficos se enquadram nessas modalidades.
Assim, concluiu que os produtos analisados deveriam ser classificados nos códigos
NCM/TIPI do capítulo 48, nas posições e subposições correspondentes, com
alíquotas de 5%, 10% e 15%.
4. Impugnação do sujeito passivo
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 22/01/2015 (AR fl. 3317) e
apresentou impugnação em 23/02/2015 (fls. 3378 a 3391).
Seus principais argumentos:
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720080/2015-96
4

1.
Natureza de serviço e personalização

•
Os produtos listados no anexo do Relatório Fiscal resultam de
serviços gráficos personalizados e sob encomenda, destinados ao consumidor
final (ex.: blocos de anotações Marcopolo, talões MTR para transporte de
resíduos, pastas Florense).

•
O que se vende é o trabalho gráfico (arte/composição), não o papel.

2.
Classificação fiscal adequada

•
O capítulo 48 da NCM/TIPI abrange produtos de papelaria em que o
papel é o elemento essencial.

•
Já o capítulo 49 contempla a matéria impressa, correspondente à
atividade desempenhada.

•
Quando o cliente solicita um envelope timbrado, o relevante é o
timbre (a arte), não o envelope em si.

3.
Prevalência do ISS

•
Por se tratar de serviço de composição gráfica, deve incidir ISS, não
IPI, conforme Súmula 156 do STJ.

4.
Jurisprudência administrativa

•
Citou o Acórdão no 202-15.523 da 2a Câmara do antigo Segundo
Conselho de Contribuintes, que afastou a incidência do IPI em serviços gráficos
personalizados.
Diante disso, requereu o integral cancelamento do débito lançado
5. Conclusão do relatório
O litígio centra-se, assim, em:

•
correta classificação fiscal (capítulo 48 ou 49 da NCM/TIPI);

•
natureza jurídica da operação (industrialização sujeita a IPI ou
serviço sujeito a ISS);

•
validade do lançamento de ofício, que incluiu juros de mora e multa
de ofício de 75%
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720080/2015-96
5
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pela Associação Literária São Boaventura
contra o Acórdão no 110-006.964, proferido pela 3a Turma da DRJ 10, que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário de IPI referente ao período de apuração
de 01/02/2010 a 31/12/2013.
O lançamento fiscal exigiu IPI e multa de ofício, sob o fundamento de que os
produtos saídos do estabelecimento da Recorrente — blocos de anotações, talões, pastas,
envelopes timbrados e outros impressos — deveriam ser reclassificados da NCM/TIPI 49.11.99.00
para a NCM/TIPI 48.20.10.00, com alíquotas de 5%, 10% e 15%, entendendo que a atividade
configura operação de industrialização.
Inconformada, a Recorrente sustenta que as operações por ela desenvolvidas
consistem em serviços gráficos personalizados e sob encomenda, destinados a uso exclusivo do
encomendante, sujeitos exclusivamente ao ISS, de competência municipal, sendo indevida a
exigência do IPI.
II – Mérito
A controvérsia cinge-se a definir se a confecção, sob encomenda, de impressos
gráficos personalizados destinados ao uso exclusivo do encomendante configura industrialização
para fins de IPI ou prestação de serviços sujeita exclusivamente ao ISS.
Da análise dos autos, constata-se que os itens descritos no relatório fiscal — blocos
de anotações personalizados, talões de pagamento, envelopes timbrados, pastas com logotipos,
entre outros — não possuem valor comercial para terceiros e são produzidos sob encomenda e de
forma personalizada, conforme arte e especificações definidas por cada cliente.
Tais características afastam a produção em massa e a padronização próprias da
industrialização, nos termos do art. 4o do RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 4o Considera-se industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tais como:
I – a que, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe na
obtenção de espécie nova;
II – a que, exercida sobre produto intermediário ou semiacabado, importe em sua
transformação em produto acabado;
III – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar a
apresentação do produto;
IV – a que consista na renovação ou recondicionamento de produto usado ou
parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado.”
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720080/2015-96
6
A Recorrente, como se vê, não realiza nenhuma dessas hipóteses típicas de
industrialização, pois não transforma matéria-prima em espécie nova, não promove
beneficiamento em escala nem altera a natureza do bem. Ao contrário, presta serviços de
composição gráfica com obrigação preponderantemente de fazer, destinados exclusivamente ao
encomendante, em processo individualizado e personalíssimo.
A jurisprudência do CARF já se manifestou no sentido de que a produção de
impressos gráficos personalizados, sob encomenda e destinados ao consumidor final não
configura fato gerador de IPI, ainda que envolva fornecimento de mercadorias.
Destaca-se, entre outros, o seguinte precedente:
Processo no 10480.721771/2011-01 – Acórdão no 3401-007.321 (Rel. Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli, sessão de 30/01/2020)
“Serviço de composição gráfica, envelopes, pastas, blocos, calendários —
impressão personalizada e sob encomenda. Prestação de serviço, não
industrialização. Não incidência de IPI; incidência de ISS. Aplicação da Súmula
156/STJ.”
Esse acórdão reconheceu expressamente que serviços de composição gráfica
personalizados e sob encomenda, mesmo envolvendo papel e outros materiais, não configuram
industrialização para fins de IPI, sendo tributáveis exclusivamente pelo ISS.
No mesmo sentido, a Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda,
está sujeita apenas ao ISS, não se submetendo ao ICMS ou ao IPI.”
Embora se discuta o enquadramento entre as posições 48.20.10.00 (artigos de
papelaria) e 49.11.99.00 (outros impressos), o ponto central é que não se trata de mercadoria
industrializada, mas de serviço.
A razão de ser dos produtos é a matéria impressa e a arte gráfica, e não o papel em
si, o que reforça a pertinência do Capítulo 49 da TIPI.
Assim, mesmo que subsistissem dúvidas quanto à posição mais específica, a
ausência de fato gerador do IPI torna irrelevante a discussão classificatória para fins de tributação
federal.
III – Conclusão
Nesse sentido, entendo pelo cancelamento integral do crédito tributário de IPI
lançado no Auto de Infração, reconhecendo que as operações da Recorrente constituem serviços
gráficos personalizados e sob encomenda, destinados ao uso exclusivo do encomendante,
sujeitando-se exclusivamente ao ISS, nos termos da Súmula 156 do STJ e da jurisprudência do
CARF.
IV – Dispositivo
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.851 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720080/2015-96
7
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 5341
DF CARF MF
Original